Tribunal: TJES
Processo: 5000556-95.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-95.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: DAIANE DE OLIVEIRA CARDOZO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000556-95.2025.8.08.9101

Agravante: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

Agravado: DAIANE DE OLIVEIRA CARDOZO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO. IMPEDIMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

Relatório

Em síntese a
parte Agravante alega que
lhe foi imposto por medida liminar obrigação de fazer que constitui ato de terceiro, qual seja, o cartório de registro de imóveis Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha, uma vez que a negativa de registro deste não encontra respaldo em qualquer ato que seja de competência da municipalidade.

O Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante:

““Diante do exposto, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial e DETERMINO, que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA proceda, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação desta decisão, a todas as diligências administrativas necessárias e suficientes para assegurar que o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha – ES acate o teor do ofício ID 61327408 e, consequentemente, promova o registro da compra e venda do imóvel descrito na matrícula 104.045 (Lote 07, Quadra 26, Riviera da Barra), conforme protocolo nº 435932, desconsiderando qualquer impedimento relacionado à inclusão do referido lote no programa de Reurb previsto no Decreto nº 263/2024, uma vez que a própria municipalidade já atestou a não inclusão."

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, e no mérito, a reforma da decisão com a cassação da liminar referida.

O pedido de suspensão dos efeitos da liminar foi deferido.

PROJETO DE VOTO

O Agravante interpôs recurso alegando que não existem correções a serem feitas, seja no processo de Reurb nº 431.824, seja no Decreto nº 263/2024, pois o imóvel da Requerente não está inserido como objeto da Reurb, mas apenas como imóvel integrante da mesma região (bairro ou loteamento). Diz ainda que nenhum ato municipal impede o registro da propriedade da Requerente, o que vem sendo negado apenas pelo Cartório de Registro Imobiliário (CRGI), interpretando equivocadamente essa documentação.

Entendo com razão a Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC, principalmente a probabilidade do direito em relação à Prefeitura Municipal. Observa-se que a decisão liminar quer impor à Prefeitura um ônus que não lhe cabe, ainda mais considerando que a municipalidade já afirmou que o óbice argumentado pelo cartório parece não existir. Assim, impor à Prefeitura que faça o cartório acatar um pedido de registro não parece ser viável, cabendo ao Autor nos autos originais a prova de impedimento imposto pela Prefeitura.

Portanto, com razão o Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC, sendo imperioso o provimento do agravo interposto para cassar a decisão liminar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a cassação da tutela de urgência deferida nos autos originais.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, e-mail oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)